Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO EM PARTE. INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões que justifiquem a alteração do resultado do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. A não indicação da existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impossibilita o conhecimento recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
6. Não se conhece de argumento jurídico sustentado apenas em embargos de declaração, por configurar inovação recursal e inadequação da via processual eleita.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos declaração opostos pela autora não conhecidos e conhecidos, em parte, e rejeitados os opostos pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.